Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703223-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. M. L. R. REPRESENTANTE LEGAL: NAIDE LIMA RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J.M.L.R., menor impúbere, representado por NAIDE LIMA RAMOS, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0709362-27.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Narra que ajuizou ação objetivando obrigar o Distrito Federal a realizar ressonância de crânio sem contraste com sedação com espectroscopia e ressonância mastoide com contraste com sedação nos termos da prescrição médica em qualquer hospital da rede pública no prazo de cinco dias. Explica que o agravante possui quatro anos com diagnóstico inicial de transtornos específicos de desenvolvimento da fala e da linguagem, estando inserido no Sistema de Regulação para realização do exame desde maio de 2021 com a classificação de risco amarelo, demonstrando a urgência do caso. Tece considerações sobre o risco à saúde do agravante. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para obrigar o agravado no prazo de cinco dias a realizar o tratamento requerido nos termos da prescrição médica. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a obrigação do Distrito Federal em realizar de forma urgente os exames requeridos pelo agravante. Transcrevo a decisão agravada (ID 114521821 dos autos originários): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por JOÃO MIGUEL RAMOS QUEIROZ, representado por sua genitora NAIDE LIMA RAMOS, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento jurisdicional que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer exames de ressonância de crânio infantil, sem contraste, com sedação e espectroscopia e ressonância mastoide com contraste e com sedação. Narra a parte autora, de 04 anos de idade, ID 109870471, que (I) possui diagnóstico de transtornos específicos de desenvolvimento da fala e da linguagem (CIO F80); (II) foi inserida no Sistema de Regulação (SisRegIII) para realização dos exames requeridos na inicial no dia 27/05/2021, sob a classificação de risco amarelo; (III) até a presente data, o exame não foi fornecido. Sustenta, ainda, que (I) o tratamento postulado está previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES); (II) há comprovação tanto da necessidade do tratamento, quanto da obrigatoriedade de sua disponibilidade nas unidades do SUS; (III) a tentativa de resolução pela via administrativa restou frustrada. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio da Defensoria Pública. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o breve relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA Inicialmente ressalto que, em se tratando de pedido de fornecimento de serviços de saúde para crianças, devido à condição de maior vulnerabilidade da parte autora, é prudente a atuação da Vara Especializada em Saúde, razão pela qual fixo a competência deste juízo. II _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO Decisão ID 109879186 determinou a intimação da Defensoria Pública para apresentar emenda para a correção do nome da parte autora. A Defensoria Pública informou que a petição inicial está correta e o erro material ocorreu no momento do cadastramento no PJE, ID 110495760. A Secretaria certificou a impossibilidade de alteração dos dados cadastrais, por erro no sistema, ID 110686730. 1 _ Adote o 2o CJU as providências necessárias para correção do cadastramento no PJE, inclusive com a abertura de ordem de serviço, se necessário. III _DA TUTELA DE URGÊNCIA 2 _ Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, no prazo de 02 (dois) dias. 2.1 _ Após, retornem imediatamente conclusos. IV _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 3 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 4 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 4.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 4.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 5 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 6 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 7 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 8_ Por fim, venham os autos conclusos para julgamento, observadas a ordem cronológica e eventuais preferências legais. V _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 9 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que a representante legal da parte autora informou residir em Taguatinga-DF, estar desempregada e, receber o auxilio Brasil, no valor mensal de R$ 401,00. Assim, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 109870473, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Compulsando os autos, não é possível vislumbrar em um juízo perfunctório, nem a probabilidade, nem o perigo de dano do direito perseguido. O agravante sequer junta a prescrição médica que requer os exames pretendidas. O único documento médico colacionado é o encaminhamento dos pedidos (ID 109870479 dos autos principais) que apesar de informar que o pedido fora realizado em maio de 2021 não esclarece as razões da necessidade ou da urgência do exame. Além disso, não há negativa para realização dos mesmos, apenas informando que estão pendentes para agendamento. Assim, como bem delineou o Parquet em Primeiro Grau necessária dilação probatória para aferição da real necessidade da urgência dos exames requeridos, não sendo possível a concessão da tutela pretendida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. procedimento cirúrgico. retirada das placas de fêmur e das tíbias e hemiepifisiodese de fêmur distal medial bilateral com eigth plate. REALIZAÇÃO POR PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA PEDIÁTRICA NEUROMUSCULAR. CUSTEIO. reembolso integral autorizado com profissional diverso. médico solicitante não credenciado. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se evidenciando os requisitos necessários para a concessão da medida, porquanto não demonstrado que a espera pela realização do procedimento cirúrgico implicará risco imediato de vida ou agravamento do quadro de saúde da paciente, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. 3. Inviável a concessão da tutela reclamada em sede de liminar quando necessária a instrução do feito na instância ordinária, a fim de aferir se é imprescindível para o sucesso dos procedimentos a condição de ortopedista pediátrico e neuromuscular. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1364957, 07141556320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. IRREVERSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTÍCIA DA OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO. INVIABILIDADE CONCRETA. 1. O deferimento da tutela provisória de urgência depende, conforme a dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, da demonstração de elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se constata, de imediato, a probabilidade do direito, considerando que a narrativa recursal está vinculada à alegação de inércia do Poder Público em fornecer o atendimento médico prescrito ao autor/agravante, o que, a meu sentir, pressupõe indispensável dilação probatória e o estabelecimento do contraditório em toda a sua extensão. 3. Ademais, em se tratando de pedido de tutela de urgência relativo a obrigação não passível de repetição - pensão mensal por inaptidão para o exercício de atividade profissional -, os efeitos decorrentes de seu deferimento seriam, consequentemente, irreversíveis, ainda que, num momento posterior, fosse possível a sua suspensão em face de eventual improcedência da demanda. 4. Por fim, ainda que, por se tratar de discussão relacionada a pretensão fundada em ato ilícito, o recorrente defenda a inaplicabilidade das vedações previstas na Lei no 9.494/97, atinentes ao deferimento de tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública, entendo que o dano descrito na inicial não está, de plano, evidenciado, sendo, portanto, inviável, sob qualquer ótica, deferir o pedido de natureza liminar pleiteado. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1259411, 07008911320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Considerando que o feito trata de interesse de menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2022 11:45:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador